Tribunal: STF
Processo: ARE 1565168
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria Salomão Alves Ferreira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “Direito Processual Público. Execução. Fixação de honorários de sucumbência. Exequente, ora apelante, que alegou ter iniciado a execução por equívoco, requerendo o seu cancelamento logo após constatar o erro. Executado que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença antes do requerimento de cancelamento da execução pela demandante. Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência que devem ser arbitrados com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Tema repetitivo nº 1.076 do STJ. Condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência que foram fixados com base no valor da execução, que corresponde ao valor do proveito econômico da fase de cumprimento de sentença. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 0300126-86.2011.8.19.0001, Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 27.3.2023)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:



    “Embargos de declaração que são instrumento de esclarecimento e integração do julgado, pela ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão. Embargos com caráter meramente infringente. Recurso desprovido.” (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0300126-86.2011.8.19.0001, Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 26.6.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, 7º, V, e 170 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Por elucidativo, faço uma breve rememoração do feito.



    Na origem, trata-se de ação revisional de benefício previdenciário proposta em face de Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência, objetivando a condenação da ré a recalcular o valor de seu beneficio previdenciário tendo como base a integralidade dos vencimentos do instituidor do beneficio que, em vida exercia, o cargo de fiscal de rendas do Estado do Rio de Janeiro.



    Julgado improcedente em primeiro grau, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação da autora para “condenar a autarquia ré à revisão do benefício da apelante para que corresponda a 100% dos vencimentos que estaria percebendo o servidor falecido se vivo fosse, conforme os valores constantes no DAP de fls. 31/32”. 



    Irresignada, a Rioprevidência interpôs recurso extraordinário que, por determinação da Presidência da Corte de origem, foi submetido a juízo de retratação considerado o Tema 396. Ao reanalisar o caso, o órgão julgador julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para afastar a integralidade e reconhecer o direito à paridade. Opostos embargos de declaração pela Rioprevidência, a Câmara deu provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, resultando na total improcedência do pleito inicial, in verbis: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RIOPREVIDÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. APOSENTADORIA OCORRIDA ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E ÓBITO EM 12/05/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL REPERCUSSÃO GERAL (N.º 603.580/RJ). ACÓRDÃO QUE EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA AFASTAR A INTEGRALIDADE E MANTER A PARIDADE. REFORMA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DO INCISO II DO ART. 3º DA EC Nº 47. INTITUIDOR DA PENSÃO QUE CONTAVA COM APENAS VINTE E DOIS ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA AFASTAR O DIREITO À PARIDADE. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO nº 0300126-86.2011.8.19.0001, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Mônica Sardas, j. 19.9.2018)



    Não obstante, a ora agravante peticionou requerendo a execução do julgado (e-docs. 81 e 83). 



    Ato contínuo, a Rioprevidência apresentou impugnação à execução ao fundamento da inexistência de título condenatório (e-doc. 85). 



    Em sequência, a ora agravante requereu o cancelamento da execução alegando que havia sido inciada de forma equivocada.



    A Corte de origem, então, acolheu a impugnação à execução “visto que a execução é nula, eis que desprovida de título judicial. Assim, não há nada a ser executado pela parte autora, pelo que determino a extinção da execução” (e-doc. 89). 



    Ante a ausência de condenação em honorários, a Rioprevidência opôs embargos de declaração (e-doc. 91), que foram acolhidos para condenar a autora "ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento)" (e-doc. 82), em sequência, majorados para "10% sobre o limite do inciso I, § 3º, I, do art. 85, do CPC, e 9% no que exceder este limite, com base no inciso II do mesmo dispositivo legal", conforme acórdão da Nona Câmara de Direito Privado do TJRJ (e-doc. 107).



    Daí o presente recurso extraordinário, onde a recorrente aponta desproporcionalidade na decisão impugnada quanto ao valor da condenação em honorários decorrente da inversão do ônus de sucumbência. Busca, assim, a fixação dos honorários por equidade.



    Passo a análise.



    Inicialmente, destaco que o Tema 1.255 (RE 1.412.069/PR) tem como escopo principal a proteção do erário público diante de condenações exorbitantes em honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública figura como parte sucumbente.



    Nessa linha, a Questão de Ordem no RE 1.412.069/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 07.04.2025, foi categórica ao delimitar que “o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte”. Os fundamentos que levaram ao reconhecimento da repercussão geral nesse tema são a preocupação com o dispêndio de vultosas verbas públicas e o risco de comprometimento de políticas públicas e serviços essenciais, cenário que se configura quando a Fazenda Pública é a devedora dos honorários. Esse entendimento, a propósito, restou consignado na Rcl 76628 Agr, de minha relatoria, em acórdão que ficou assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. FAZENDA PÚBLICA COMO CREDORA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tema 1.255 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, somente alcança as situações em que a Fazenda Pública figura como devedora da obrigação relativa aos honorários advocatícios, não se aplicando quando atua como credora da verba (Rcl 76.654; Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/03/2025). 2. No caso concreto, a verba honorária foi fixada em desfavor de pessoa jurídica de direito privado, tendo a Fazenda Pública como beneficiária, de modo que não há aderência estrita com o Tema 1.255-RG, cujo alcance se limita às hipóteses em que a Fazenda Pública integra o polo passivo da obrigação. 3. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, pois se baseia na constatação de que o caso concreto não guarda similitude fático-jurídica com a tese firmada no Tema 1.255 da repercussão geral. 4. Agravo não provido.” (Rcl 76628 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 16-05-2025)



    Apesar de o Tema 1.255 da Repercussão Geral (RE 1.412.069/PR) ter sido delimitado por esta Corte para as hipóteses em que a Fazenda Pública figura como parte sucumbente (devedora) dos honorários, o que não é o caso dos autos, o expressivo valor da causa, que ultrapassa um milhão de reais, e, consequentemente, da verba honorária ora imposta à recorrente, impõe uma análise à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    O próprio cálculo dos honorários fixados pelo TJRJ (e-doc. 95), 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 3º, II, do CPC, totaliza R$ 89.087,62 (oitenta e nove mil, oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), posteriormente majorado para "10% sobre o limite do inciso I, § 3º, I, do art. 85, do CPC, e 9% no que exceder este limite, com base no inciso II do mesmo dispositivo legal"(e-doc. 107), montante que se mostra excessivo diante das particularidades da lide, puramente de direito, em que a própria exequente, reconhecendo o equívoco, requereu a extinção da execução.



    Desse modo, havendo fundamento para a modificação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, e em prestígio aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba sucumbencial deve ser feita por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Tal medida se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte, que, em casos excepcionais nos quais a aplicação literal dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC resulta em valores irrazoáveis ou exacerbados, admite a fixação de honorários por equidade para remunerar condignamente o trabalho do advogado sem gerar ônus excessivo e desproporcional à parte sucumbente.



    Colho precedentes:



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe 11-03-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8º, do CPC/2015). Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 21-10-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR FIXADO CONFORME JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 644950 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 09-10-2015)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 249 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REFORMAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Compete ao STF processar e julgar originariamente as ações rescisórias dos seus julgados, nos quais tenha havido efetiva análise do mérito da questão discutida. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário, não cabendo, por isso, a ação rescisória. 3. Em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, impõe-se a fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa do juiz, os quais reduzo para 1% (um por cento) sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.” (AR 1824 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15-04-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para reformar a condenação em honorários advocatícios para fixá-los por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente